Tribunal: STJ
Processo: 5036923-90.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000493 - RS(2025/0274835-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EVANDRO DE CARLI
ADVOGADOS
: RÉGIS ELENO FONTANA - SC025014A
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS - SP086568
ESTER AREÃO LIMA BISPO - SP499140
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de revisão de benefício previdenciário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade:
e
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3fd7c024-06a3-4efa-8fe8-8d57bfb7b99e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000493 - RS (2025/0274835-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EVANDRO DE CARLI
ADVOGADOS
: RÉGIS ELENO FONTANA - SC025014A
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS - SP086568
ESTER AREÃO LIMA BISPO - SP499140
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de revisão de benefício previdenciário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade:
e
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, interposto por EVANDRO DE CARLI, contra
decisão unipessoal que não conheceu de seu agravo em recurso especial.
de revisão de benefício previdenciário, ajuizada pelo agravante em
Ação:
desfavor de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos das seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA53800957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:43
Código de Controle do Documento: 19d63e05-185e-4c87-8715-2a7f61f89426

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTO
TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE AO PISO DE MERCADO (CTVA). INCLUSÃO NO
CÁLCULO DA RESERVA MATEMÁTICA, PARA FINS DE COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECLUSÃO.
A MATÉRIA TRAZIDA A ANÁLISE PELA PARTE AGRAVANTE JÁ FOI ANALISADA NO
ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL, QUANDO RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA ESTADUAL, CUJA COMPETÊNCIA, NA OCASIÃO, FOI FIXADA. AINDA QUE SE
TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, ENCONTRA-SE CONFIGURADA A
PRECLUSÃO, DESCABENDO SUA REANÁLISE.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(e-STJ Fl. 48)

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
: não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal
interposto devido à ausência de impugnação específica de fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial (e-STJ Fls. 514-516).
nas razões de e-STJ Fls. 520-533, o agravante alega o
Agravo interno:
cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal. Sustenta que o agravo em
recurso especial articulou expressamente a matéria aviada, não havendo incidência
da Sumula 7/SJ à espécie. Deduz que enfrentou a aplicação da Súmula 83/STJ,
considerando que confrontou a jurisprudência adotada quanto à preclusão de
matéria de ordem pública. Refere, ainda, a aplicação do
e a distinção
Tema 1166/STF
quanto ao Tema 190, reiterando as suas considerações de mérito, notadamente
para fins de definição de competência. Requer, pois, o provimento do agravo para,
analisado o recurso especial, seja acolhido no mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS:
i) incidência da
quanto à preclusão da matéria, em harmonia
Súmula 7/STJ
ao entendimento citado desta Corte; e
ii) incidência da
notadamente quanto à preclusão de
Súmula 83/STJ,
questões de ordem pública, considerando os julgados de e-STJ Fl. 286, prejudicado o
dissídio jurisprudencial.

Documento eletrônico VDA53800957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:43
Código de Controle do Documento: 19d63e05-185e-4c87-8715-2a7f61f89426

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
aplicada quanto à
Súmula 7/STJ,
preclusão da matéria atinente à competência, de forma consistente, limitando-se a
alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso
estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Da Súmula 83/STJ
De outra parte, não obstante as razões do agravante, verifica-se que, em
sede de agravo em recurso especial, não foi refutada especificamente a incidência da
aplicada
Súmula 83/STJ,
em atenção às peculiaridades apontadas e aos julgados
colacionados à e-STJ Fls. 282-287.
O agravante, entretanto, não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre os precedentes aplicados à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53800957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:43
Código de Controle do Documento: 19d63e05-185e-4c87-8715-2a7f61f89426

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.000.493 / RS
Número Registro: 2025/0274835-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50023161120168210023 50369239020248217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVANDRO DE CARLI
ADVOGADOS : RÉGIS ELENO FONTANA - SC025014A
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS - SP086568
ESTER AREÃO LIMA BISPO - SP499140
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - MORA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EVANDRO DE CARLI
ADVOGADOS : RÉGIS ELENO FONTANA - SC025014A
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
Documento eletrônico VDA55073194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: 5a5f37fd-87a8-437a-8879-036da4b65378

ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS - SP086568
ESTER AREÃO LIMA BISPO - SP499140
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: 5a5f37fd-87a8-437a-8879-036da4b65378